Tribunal: TJDFT
Processo: 0716230-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA. ANÁLISE DE CRÉDITO. CAPACIDADE FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES. PROVAS. EXISTÊNCIA.
1. A verificação da capacidade financeira do consorciado após a contemplação é legítima, mas deve ser baseada nos critérios previstos no contrato e na legislação aplicável.
2. A inscrição do nome da sócia da empresa consorciada no cadastro de inadimplentes não afeta a pessoa jurídica, que cumpriu substancialmente o valor do contrato.
3. A ausência de comprovação específica dos motivos da negativa de crédito pela administradora de consórcio afasta a validade da recusa (CPC, art. 373, II).
4. Os lucros cessantes foram comprovados pelos contratos e comprovantes de pagamento da locação de veículo similar ao pretendido pela consorciada.
5. Recurso conhecido e não provido.